Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-54.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MARTA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 773.658.791-49 (APELADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

MARTA CANDIDA DE SOUZA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – REGULARIDADE DAS FATURAS NÃO COMPROVADAS – ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL (INMETRO)
– CORTE ADMINISTRATIVO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA (PROCON) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal.

2. A vistoria no medidor de consumo de energia elétrica, quando realizado unilateralmente pela concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade.

3. As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, bem como, o corte administrativo de serviço público essencial, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar a reparação por danos morais.

4. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
,
ora Apelante,

contra sentença
(ID. 206136257)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Restituição De Indébito Cumulado Com Pedido Indenizatório De Danos Morais, movida pela Apelada em face da Apelante, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a revisão das faturas objeto da lide, devendo o refaturamento ser feito pela média de Kwh consumidos nos 12 (doze) meses anteriores à cobrança, condenando a empresa Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ),
bem como, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de acordo com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica. Exercício Regular do Direito.

1.2.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

1.3.

Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID 206136265 e 206136267).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 206136269).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:
MARTA CANDIDA DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal.

1.1.

Da ausência de conduta ilícita; Da vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica. Exercício Regular do Direito.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, a consumidora, ora Apelada, ajuizou Ação de Restituição do Indébito cumulado com Indenização por Danos Morais, tendo em vista que foram realizadas cobranças abusivas pela concessionária de serviços energéticos, no período dos meses de julho a outubro de 2015
e fevereiro de 2016 a outubro de 2016
, sendo deferida a liminar para determinar que a empresa recorrente, não efetuasse corte de energia na Unidade Consumidora nº 6/237963-4, em razão dos débitos em discussão, contudo, a concessionária de energia elétrica efetuou o corte administrativo, sob a alegação de que referia-se à outras faturas, portanto, exercício regular do seu direito.

Assevera a Apelante, que não houve faturamento equivocado, conforme disposto na sentença, tendo sido cobrado tão somente o serviço que fora efetivamente fornecido à Unidade Consumidora, e, que a elevação do consumo, possivelmente ocorreu em decorrência de mudanças climáticas, bem como, por fatores alheios à responsabilidade da concessionária de serviços energéticos.

Pois bem.

Apesar das alegações da concessionária Apelante, no sentido de que procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que tais argumentos, trata-se de meras alegações.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Contudo, pelo que se observa dos autos, especificamente do Histórico de Consumo juntado ao
ID. 206130899 – pág. 1-3
, que houve aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora 6/237963-4

Percebe-se que as leituras
anteriores
ao período contestado, ou seja, julho a outubro de 2015 e fevereiro de 2016 a outubro de 2016, perfaziam, exemplificativamente, o montante de
500; 440; 320 Kwh.

Ocorre, que a partir do período contestado, houve aumento abrupto e do consumo energético, perfazendo montante aproximado de
890; 750; 700 Kwh.

Portanto, é visivelmente além que a média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação tem fundamento, devendo, portanto, ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao recorrido, ante a falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal.

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da consumidora, sendo que, a readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Destaco ainda, que ao contrário do que fora dito na razoes recursais, não houve laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO). Há nos autos, apenas laudo de vistoria no relógio medidor, tendo sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor,

cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa, portanto, rejeito tal ponto recursal.

Vejamos ainda, a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

1.2.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Aduz a parte Apelante, que eventuais dissabores suportados pela Apelante, acerca da cobrança de consumo energético, não é capaz de ensejar reparação por danos morais, pois, para a configuração do dano moral é necessário comprovação da conduta e a extensão do dano suportado.

Contudo, vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações, o dano é moral é
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo. É o caso do corte fornecimento de serviço essencial energético, derivado de cobranças indevidas e irregulares.

Logo, a empresa Apelante deve indenizar a consumidora, ante da suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica, por débitos pretéritos, conforme bem decidido pelo
juízo a quo
.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”

(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Ademais, observo que a consumidora, buscou diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com protocolo de processo administrativo, junto ao Procon/MT, conforme observa-se no
ID. 206130861.

Desta forma, as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, e se tratando de serviço essencial, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para quantificar o dano moral.

2.2. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, bem como o dever de indenizar, passo ao exame do quantum indenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Da análise dos autos, verifico que o quantum arbitrado pelo
juízo a quo,
está em conformidade com os parâmetros utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça em situações similares, bem como, o quantum encontra-se de acordo com as finalidades legais, não havendo o que se falar em redução do quantum arbitrado.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para 20% (vinte por cento), conforme determina o art. 85, §2º do CPC.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024